Tribunal: TJDFT
Processo: 0751749-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751749-09.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMBRASEN – COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA contra decisão exarada no ID 218932563 da Ação de Obrigação de Fazer no 0718483-74.2024.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor da CODHAB – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, pela qual o MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na emenda à inicial, objetivando a suspensão da inscrição do nome da agravante na dívida ativa do Distrito Federal, em virtude da multa imposta pela agravada, de modo a viabilizar a emissão de certidão negativa de débitos ou, alternativamente, de certidão positiva com efeitos de negativa, até que o julgamento da ação. Em suas razões recursais, a agravante alega que, após o ajuizamento da ação, houve alteração da causa de pedir, mediante a apresentação de aditamento à inicial, de modo que a pretensão passou estar fundamentada na própria insubsistência dos motivos invocados pela agravada para a imposição da multa questionada no processo administrativo. Sustenta que parte das exigências impostas pelas concessionárias de serviços públicos não estavam descritas no projeto original e que as pendências que estavam abrangidas pelo escopo contratual foram resolvidas. Destaca estar finalizando a execução de contratos de inegável interesse público, cujo recebimento das últimas medições se encontra condicionado à apresentação de Certidão Negativa de Débitos, de modo que se encontra evidenciado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, a justificar o deferimento da tutela de urgência. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 67001343, indeferiu o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravada, em contrarrazões (ID 67781799), afirma não haver concordado com o aditamento à inicial apresentado pela agravante e refuta a argumentação vertida no agravo de instrumento, pugnando pela manutenção da r. decisão recorrida. É o relatório. Em consulta aos autos do processo originário, foi possível constatar que o d. Magistrado de primeiro grau, em decisão exarada no dia 14/01/2025 (ID 222597229), indeferiu o aditamento à petição inicial, na qual a agravante formulou o pedido de concessão de tutela de urgência objeto do agravo de instrumento em apreço. O superveniente indeferimento do aditamento à inicial resulta, prima facie, na perda do interesse processual da agravante em relação à tutela recursal objeto do presente agravo de instrumento. Dessa forma, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da possível perda do interesse no julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025 às 13:45:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora